Tribunal: TJDFT
Processo: 0703792-94.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL NÃO CONFIGURADO. OMISSÃO EXISTENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Oportuno ressaltar que a omissão, para fins de provimento de embargos de declaração, ocorrerá quando a decisão deixar de se manifestar sobre ponto que deveria se pronunciar para resolver a lide. A contradição, quando as razões de decidir não se coadunam com o resultado do julgamento, a obscuridade quando a redação do Julgado padece de clareza necessária à sua compreensão, dificultando sua inteligência ou exata interpretação e o erro material, por sua vez, são inexatidões na escrita ou em cálculos, corrigível a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento da parte.
2. Afastada a alegação de erro material no Julgado, mas constatado que apesar da sucumbência reciproca, houve omissão acerca da condenação do Distrito Federal ao reembolso da metade dos honorários periciais adiantados integralmente pela parte autora-Embargante, o acordão embargado deve ser corrigido.
3. Embargos de Declaração parcialmente providos.